Tribunal: TJDFT
Processo: 0714917-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. CÂNCER DE MAMA. MASTECTOMIA DE MAMA E RECONSTRUÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALORAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1. Trata-se de apelação cível contra sentença que determinou às rés, Central Nacional Unimed e Unimed Norte Nordeste, a obrigação de arcar com o tratamento médico da autora acometida com câncer de mama, bem como as condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O artigo 1.012 do Código de Processo Civil dispõe que a apelação será recebida apenas em seu efeito devolutivo quando interposta contra a sentença que confirmar a tutela provisória anteriormente concedida. Em que pese o §4o do mesmo artigo possibilitar a atribuição de efeito suspensivo à apelação nos casos em que o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação, certo é que existindo provimento jurisdicional baseado em cognição exauriente no mesmo sentido da tutela de urgência antes concedida, como no caso, resta reforçada a probabilidade do direito que fundamentou o deferimento da medida deferida liminarmente, impondo-se o indeferimento do postulado efeito suspensivo ao recurso.

3. A Central Nacional Unimed – Cooperativa Central tem legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. Precedentes.

4. A negativa de procedimento cirúrgico de urgência de paciente acometida com câncer configura recusa indevida do plano de saúde, revelando conduta abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade.

5. Embora o dano decorra de relação contratual, o caso não revela mero descumprimento ou dissabor, daqueles insuficientes para amparar qualquer condenação. A hipótese foi além do mero transtorno e aborrecimento, uma vez que a autora foi privada do necessário tratamento para doença grave e precisou ajuizar ação para obter o tratamento, o que lhe causou intenso sofrimento, angústia e dor, além de frustrar legítimas expectativas geradas pela contratação do plano de saúde, dando azo ao dever de indenizar.

6. Considerando as particularidades do caso concreto, a indenização por danos morais fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada e razoável considerando as funções da indenização, além de consentâneo com a jurisprudência para casos similares.

7. Os artigo 412 do Código Civil, não serve para fundamentar redução da multa cominatória, instituto de direito processual que tem a finalidade de obrigar o devedor a cumprir obrigação de fazer imposta, tanto mais quando razoavelmente fixada e com limitação de valor, justamente para a evitar a enriquecimento sem causa.

8. Os honorários não devem ser reduzidos pelo simples fato de terem sido fixados no máximo legal – 20% (vinte por cento) – quando verificado, no caso concreto, que não resultaram em honorários excessivos, tendo, pelo contrário, o quantum arbitrado representado um valor módico (R$1.000,00).

9. Apelação conhecida e desprovida.